Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-64.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000033-64.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JHEISON EDUARDO BOAVENTURA ANDRADE - CPF: 056.543.901-47 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. O apelante alegou falha no dever de informação por parte da instituição financeira quanto à modalidade contratada, sustentando que sua intenção era realizar empréstimo consignado. Além disso, requereu a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso, em razão de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade; (ii) analisar a necessidade de renovação do benefício da justiça gratuita no âmbito recursal;
(iii) examinar a validade do contrato de cartão de crédito consignado, à luz da alegação de falha no dever de informação e da existência de vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, constatou-se que a preliminar de nulidade da sentença levantada pelo apelante não guarda relação com a decisão impugnada, configurando-se inépcia parcial do recurso nesse ponto. Todavia, a fundamentação do mérito recursal encontra-se adequada, permitindo o prosseguimento da análise.

4.

Nos termos do art. 99, § 5o, do CPC, o benefício da justiça gratuita concedido em primeira instância perdura por todo o curso do processo, salvo manifestação expressa de revogação ou alteração das condições econômicas. Assim, é desnecessário novo deferimento no âmbito recursal, inexistindo elementos que justifiquem modificação da concessão original.

5.

Quanto à contratação do cartão de crédito consignado, restou comprovado que o apelante firmou contratos contendo informações claras e suficientes sobre o produto, incluindo taxa de juros, valor mínimo a ser descontado em folha e demais condições. A utilização efetiva do crédito e a ausência de comprovação de vício de consentimento ou erro substancial afastam a alegação de falha no dever de informação.

6.

O princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) impede que o consumidor, após utilizar os recursos disponibilizados, venha pleitear a nulidade do contrato alegando desconhecimento das condições contratadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O benefício da justiça gratuita concedido em primeira instância perdura por todas as fases do processo, salvo prova de alteração das condições econômicas ou revogação expressa. 2.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Contratos de cartão de crédito consignado com informações claras, adesão regular e efetiva utilização do crédito pelo consumidor não configuram falha no dever de informação ou vício de consentimento, vedando-se pleitos baseados no
venire contra factum proprium.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 5o, e 1.010, II; CDC, arts. 4o e 6o, III; Lei no 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação no 00083091420178110040, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, DJ 12/08/2022; TJDFT, Acórdão 1385848, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE 23/11/2021; TJMT, N.U. 1002928-85.2020.8.11.0045, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, DJE 26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JHEISON EDUARDO BOAVENTURA ANDRADE,
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0/MT, que julgou improcedente o pedido contido na
ação de
claratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais

movida em face do
BANCO BMG

S.A.

Inconformado,
o Apelante apresentou
razões recursais
(ID. 260391203), nas quais alega
que celebrou contrato de
cartão de crédito consignado
, mas que não foi adequadamente informado sobre as taxas de juros, o custo efetivo total e outras condições contratuais. Sustenta que a modalidade contratual foi apresentada de forma enganosa, sendo sua verdadeira intenção contratar um empréstimo consignado comum, motivo pelo qual pleiteia a
reforma da sentença, sob o argumento de violação ao dever de informação e abuso contratual.

O banco apresentou contrarrazões, pleiteando pelo
desprovimento
do recurso. (ID 260391213).

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
JHEISON EDUARDO BOAVENTURA ANDRADE
celebrou contrato de empréstimo consignado junto ao
BANCO BMG

S.A
. No entanto, alega que desconhecia as informações de taxas de juros e encargos empregados no contrato, o custo efetivo total, dentre outras informações sobre eventual inadimplemento.

Por essa razão a parte autora requer o reconhecimento da abusividade do
contrato e, consequentemente, determinar a sua conversão para Empréstimo Consignado, aplicando-se a taxa média do mercado desta modalidade e o pagamento de danos materiais, na forma dobrada.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou
improcedente o pedido
, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor atribuído a causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

Irresignada, a Apelante apresentou o presente recurso visando à reforma da sentença.

Assim, passo à análise da apelação.

1.

PRELIMINAR

A)

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O Apelado arguiu a inépcia do recurso com base no
princípio da dialeticidade
, alegando que o Apelante não atacou os fundamentos da sentença.

Constato, dos autos, que a preliminar de nulidade da sentença, arguida nas razões recursais,
não guarda relação com a sentença ora impugnada
, sendo, inclusive, o
trecho da sentença citado nas razões estranho a decisão debatida.

No entanto, a tese de mérito encontra-se devidamente fundamentada, tendo o Apelante demonstrado os
pontos que considera equivocados na decisão recorrida
, especialmente no que se refere à alegação de
falha no dever de informação.

Diante disso,
acolho parcialmente
a preliminar para
não conhecer
a tese de nulidade da sentença, mantendo o prosseguimento da análise quanto ao mérito recursal.

B)

DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

O apelante solicita o deferimento da justiça gratuita, no entanto, conforme previsto no artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil (CPC), o benefício da justiça gratuita,
uma vez deferido
, perdura por
todo o curso do processo
,
abrangendo as instâncias superiores,
salvo manifestação expressa de revogação ou prova de alteração nas condições econômicas do beneficiário.

No caso em análise, o benefício da justiça gratuita foi
devidamente concedido em primeira instância
conforme decisão de ID. 260390198, não havendo nos autos qualquer indicação de
impugnação pela parte contrária ou elementos que demonstrem a modificação da situação econômica do apelante.

O benefício da justiça gratuita, uma vez reconhecido,
não exige renovação ou novo deferimento em grau recursal.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – INVOCAÇÃO INSUBSISTENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCOMITANTEMENTE COM O SALÁRIO – APLICAÇÃO DO TEMA N. 1013 DO STJ – QUESTÃO DEBATIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A gratuidade da justiça deferida em primeiro grau acompanha em todas instâncias, salvo se houver mudança/prova em contrário, que não se afigura na hipótese em exame.
2. A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade. 3. Não há falar em inaplicabilidade da instrumentalidade das formas, no caso concreto, notadamente por ausência de prejuízo e o efetivo exercício do direito de defesa. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual não configura bis in idem o pagamento do salário no período em que segurado laborou acometido de doença grave e o auxílio previdenciário. 5. Entendimento para o regime geral aplicável, pela similitude, ao regime próprio. 6. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (TJ-MT 00083091420178110040 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2022)

Assim, o pedido formulado pelo apelante para novo deferimento da justiça gratuita é
desnecessário,

não comportando conhecimento
, vez que garantido o benefício já concedido na origem.

2.

MÉRITO – DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

Cinge-se a controvérsia a respeito da contratação de empréstimo pessoal consignado ou operação de empréstimo via saque no cartão de crédito pela autora.

In

casu
, o apelante afirma que a instituição Apelada violou o dever de informação, vez que sua intenção, quando da contratação, era adquirir empréstimo consignado.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que a Apelante firmou duas contratações com o Banco Apelado: a)
“Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante Utilização do Cartão de Crédito Consignado”
, firmada em
30/06/2017
, conforme consta no ID 260391178; b)
“Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG”
, firmada em
20/09/2018
, conforme registrado no ID 260391179.

Nota-se que é de fácil compreensão, nos respectivos termos de adesão contratados, que se tratava de cartão de crédito consignado, constando informações precisas do produto contratado, do valor de pagamento mínimo a ser descontado mensalmente, da taxa de juros mensal, a forma de pagamento e dentre outras informações.

Ademais,
não há que se falar em devolução de valores
, uma vez que o próprio apelante confessa ter realizado os saques, o que é corroborado pelos comprovantes de TED juntados em ID’s. 26091176 e 26091177.

Dessa forma, os documentos apresentados pelo Apelado demonstram que a Apelante possuía
conhecimento de que, ambos os negócios jurídicos, se tratava de crédito consignado
. Assim, verifica-se que
não procede a alegação
de que
não recebeu informações
sobre a modalidade contratada.

Nestes termos,
não
se afigura razoável e tampouco de boa-
fé o
autor/apelante
ter contratado
os citados cartões de crédito consignado, ocasião em que
foram liberados os créditos
e, depois, vir acionar o Poder Judiciário para
pleitear a abusividade do contrato
, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a
alegação de ter sido enganado.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REsp no 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior
" (STJ, 4a Turma, REsp no 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Portanto, se restou evidenciado que o autor se
beneficiou do contrato de reserva de margem consignável
, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento, bem como utilização do cartão, à espécie,
descabe falar em vício de consentimento quando da contratação
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta.

2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.

3. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n.9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

4. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).

5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. Recurso conhecido e não provido. ”
(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024) (g.n)

Outrossim, vale destacar que é inconcebível o consumidor buscar a equiparação das taxas de juros cobrados no contrato de cartão de crédito às de outras operações comuns, ou alegar abusividade das taxas, uma vez que a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Destarte, não verificando no caso o alegado vício de consentimento da autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, razão pelo qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JHEISON EDUARDO BOAVENTURA ANDRADE,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que o percentual já foi fixado no
limite máximo
de
20%
, conforme estabelece o § 2o do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025